Tribunal: TJBA
Processo: 8090160-48.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090160-48.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EVERAILDES DE JESUS SALES DO PRADO

Advogado(s)
:
KEILA SUELLEN SOARES SILVA, TERCIO DE SANTANA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. REGULARIDADE CONTRATUAL DEMONSTRADA. CONDUTA CONTRADITÓRIA DA PARTE AUTORA. BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, proposta sob o fundamento de inexistência de contratação de empréstimo consignado, cujos descontos vinham sendo efetuados diretamente no benefício previdenciário da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) a ocorrência de vício na prestação do serviço bancário, com alegação de fraude na contratação do empréstimo consignado; e (ii) a existência de falha na comprovação, pela instituição financeira, da validade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme os artigos 2º, 3º e 14.
4. Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, afastavel mediante demonstração inequívoca de causa excludente.
5. Prova documental idônea acostada pela instituição financeira, consistente em contrato assinado, documento de identidade da autora, e comprovante de depósito dos valores contratados em conta bancária de sua titularidade.
6. Inexistência de indícios de fraude, conduta contraditória da autora ao negar contratação mais de um ano após ter recebido o valor do empréstimo.
7. Aplicação da jurisprudência consolidada no Tema 1.061 do STJ, com demonstração suficiente da relação contratual por meio de contrato cuja assinatura não foi impugnada em réplica.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
8090160-48.2022.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/BA, sendo apelante
EVERAILDES DE JESUS SALES DO PRADO
e apelado
BANCO FICSA S/A.
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador,

Presidente

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça